Tribunal: TJMT
Processo: 0006758-44.2016.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006758-44.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SABRINA BARING - CPF: 306.357.818-59 (AGRAVADO), SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA - CPF: 495.775.221-49 (ADVOGADO), Superintendente Adjunto de Fiscalizacao Fazendaria do Estado de MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986, DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.03.2017.

POSTERIOR REVOGAÇÃO POR SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO PRECEDENTE. ART. 927, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, interposto pela parte agravada, deu parcial provimento ao recurso, exclusivamente para reconhecer a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática incorreu em violação à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao reconhecer a incidência da modulação de efeitos em hipótese na qual a tutela provisória anteriormente deferida teria sido posteriormente revogada por sentença.

III.
Razões de decidir

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n.º 986, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a de Transmissão (TUST) compõem a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável a consumidores livres e cativos, desde que os valores estejam discriminados na fatura.

4.

Em razão da alteração do entendimento então vigente, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema n.º 986, a fim de resguardar a estabilidade e a segurança jurídica, determinando a preservação dos efeitos das tutelas liminares anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até 27 de março de 2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.º 1.163.020.

5. Com efeito, no caso concreto, constata-se que a ação foi impetrada e a medida liminar deferida em momento anterior ao marco temporal fixado no precedente repetitivo, o que impõe a preservação da situação jurídica então consolidada. A posterior revogação da tutela provisória por sentença não afasta tal conclusão, porquanto proferida após a data estabelecida para a modulação dos efeitos.

6. Portanto, não se verifica afronta ao Tema n.º 986, da Corte Superior, tampouco ampliação indevida do alcance do precedente qualificado, porquanto a hipótese concreta se amolda aos contornos delineados no julgamento paradigmático, em consonância com os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Assim, não havendo elementos novos ou circunstâncias capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“A modulação de efeitos estabelecida no Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, alcança as tutelas liminares deferidas em momento anterior ao marco temporal fixado no precedente repetitivo, ainda que posteriormente revogadas por sentença, não configurando afronta ao entendimento vinculante a preservação da situação jurídica consolidada até a data estabelecida para a modulação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 927, III, e 1.021; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986 (REsp 1.163.020); STF, ADI 7.195 (medida cautelar).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 0006758-44.2016.8.11.0004, interposto pela parte agravada, deu parcial provimento ao recurso, exclusivamente para reconhecer a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos, conforme consignado no ID. 323135362, cujo teor dispõe:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por SABRINA BARING contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, juiz de direito, em substituição legal, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de medida liminar inaudita altera pars
” n.º 0006758-44.2016.8.11.0004, impetrado em face de ato atribuído ao SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, denegou a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 3437171, págs.36/41):

“(...)
DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DENEGO ORDEM pleiteada, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, revogando eventual liminar anteriormente concedida.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença deve ser reformada, sob o argumento de que a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os valores correspondentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) viola o princípio da legalidade tributária e contraria o disposto no art. 155, inciso II, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, bem como a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a inclusão dessas tarifas da base de cálculo do referido tributo.

Além disso, assevera que a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica deve restringir-se ao valor correspondente à energia efetivamente consumida pelo usuário final, sendo indevida a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), porquanto tais valores não configuram operações mercantis de circulação de mercadoria, mas representam mera contraprestação pelos serviços de disponibilização da infraestrutura elétrica.

Argumenta, ainda, que a cobrança do imposto nessas hipóteses revela-se inconstitucional, por acarretar bitributação, ausência de fato gerador e extrapolação da base de cálculo legalmente estabelecida, em afronta aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade tributária. Em face dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, a parte recorrente, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Seja integralmente reformada a decisão atacada, declarando-se a inconstitucionalidade/ilegalidade da inclusão dos custos oriundos do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS, bem como de quaisquer outros encargos e/ou cobrança que eventualmente integrem a mesma base de cálculo, procedendo à retificação da metodologia nas faturas vincendas após o trânsito em julgado, para considerar tão somente o preço praticado na operação final (Tarifa de Energia – TE) e o valor do próprio imposto (cálculo “por dentro”), quando da apuração do imposto devido, excluindo-se os montantes apurados a título de “Distribuição”, “Transmissão”;

Não sendo o entendimento desta r. Corte em modificar a sentença, reconhecendo a inexistência de relação jurídico tributária entre apelante e apelado e, tendo em vista que o tema encontra-se em discussão no Superior Tribunal de Justiça, requer-se a suspensão da r. sentença de 1º grau, com a manutenção da liminar concedida, suspendendo-se a cobrança do ICMS sobre a Tusd e Tust, até que o STJ se posicione de maneira final acerca da controvérsia sobre o tema em deslinde.

(...)”.

As contrarrazões foram apresentadas nos ID’s 3437178, 3437179, 3437180 e 3437181, nas quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado nos autos sob o ID. 4683134, opinou pelo não provimento da apelação.

É o relatório.
DECIDO.

Preliminarmente, à luz do disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, compete ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, apreciar monocraticamente o recurso, podendo dar-lhe provimento ou negar-lhe seguimento, quando a matéria em exame estiver em consonância com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos submetidos ao rito dos recursos repetitivos, de modo a assegurar maior uniformidade, estabilidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, interposto por SABRINA BARING contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, juiz de direito, em substituição legal, que, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de medida liminar inaudita altera pars
” n.º 0006758-44.2016.8.11.0004, impetrado em face de ato atribuído ao SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, denegou a ordem pretendida (ID. 3437171, págs.36/41).

Do exame dos autos, observa-se que a parte autora, ora apelante, impetrou mandado de segurança, em
28.06.2016
, contra ato tido por ilegal, atribuído ao SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e demais encargos setoriais na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, relativamente à Unidade Consumidora n.º 6/1328081-3, de sua responsabilidade, sob o argumento de inexistir fato gerador apto a legitimar a cobrança do tributo sobre tais parcelas.

Em decorrência disso, requereu, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica, na fração correspondente às tarifas de transmissão e de distribuição, bem como a expedição de ofício à concessionária Energisa Mato Grosso, para que se abstivesse de proceder à cobrança do imposto sobre essas parcelas, sob pena de multa diária e responsabilidade solidária com o ente estadual. Ao final, postulou a concessão definitiva da segurança, a fim de afastar a incidência do ICMS sobre as mencionadas tarifas e encargos setoriais.

A petição inicial foi recebida, em
05.07.2016
, oportunidade em que o juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar nos termos requeridos. Contudo, após a regular instrução processual e a manifestação das partes, sobreveio sentença datada de
05.09.2017
, mediante a qual o magistrado denegou a ordem mandamental, revogando a tutela provisória anteriormente concedida.

Inconformado, a parte impetrante, ora apelante, interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança configura-se como remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
sempre que demonstrada, de forma inconteste, a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições típicas da Administração Pública, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e da Lei n.º 12.016/2009.

A controvérsia em análise encontra-se submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, sob a sistemática do Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que, em sessão realizada em 13.03.2024, a Primeira Seção daquela Corte Superior consolidou entendimento jurisprudencial unânime no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) compõem a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável aos consumidores livres e cativos, desde que tais valores constem expressamente na fatura do consumidor final.

O eminente Relator, Ministro Herman Benjamin, fundamentou o entendimento na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, asseverando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento do serviço ao consumidor final. Com base nesse raciocínio, concluiu que os custos relativos à transmissão e à distribuição integram o valor da operação e, por conseguinte, devem compor a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1.º, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar n.º 87/1996.

Ressaltou, ainda, que, embora a Lei Complementar n.º 194/2022 tenha alterado o art. 3.º, da referida norma para excluir, de forma expressa, os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, a eficácia do dispositivo encontra-se suspensa por medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 7.195, diante de indícios de usurpação da competência tributária dos Estados pela União.

Diante da mudança jurisprudencial até então dominante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n.º 986, dos recursos repetitivos, procedeu à modulação dos efeitos da decisão proferida, com o escopo de resguardar a segurança jurídica, determinando a manutenção dos efeitos das liminares anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até 27 de março de 2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.º 1.163.020, que consolidou a alteração do entendimento da Primeira Turma daquela Corte Superior.

Com o propósito de conferir precisão e delimitar o alcance temporal da modulação, a Corte Superior fixou critérios objetivos para sua aplicação, estabelecendo que os efeitos benéficos não se estendem aos contribuintes que: (a) não tenham ajuizado demanda judicial; (b) tenham proposto ação sem a concessão de tutela de urgência ou de evidência, ou nos casos em que a medida outrora deferida tenha perdido eficácia em razão de cassação ou reforma; (c) tenham obtido tutela condicionada à realização de depósito judicial; ou (d) tenham obtido tutela de urgência ou de evidência após 27 de março de 2017.

Dessa forma, apenas os contribuintes que obtiveram tutela liminar ou decisão de mérito favorável em momento anterior ao referido marco temporal fazem jus à preservação dos efeitos das medidas judiciais anteriormente deferidas, não se aplicando a modulação às hipóteses expressamente excepcionadas. Cumpre destacar que tal providência visa tutelar a confiança legítima dos jurisdicionados e resguardar situações jurídicas consolidadas sob a égide do entendimento anterior, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da boa-fé objetiva.

Com efeito, no caso concreto, constata-se que a presente ação mandamental foi impetrada
em 28.06.2016
, bem como que a liminar foi deferida
em 05.07.2016
, antes da publicação do acórdão paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, conquanto a medida tenha sido posteriormente revogada pela sentença datada de 1° de setembro de 2017, esta foi proferida após o marco temporal fixado pela Corte Superior. Assim, impõe-se o reconhecimento da incidência da modulação dos efeitos definida no Tema Repetitivo n.º 986, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Consequentemente, deve ser reconhecido ao impetrante o direito de manter o regime de recolhimento do ICMS sem a inclusão das Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto, limitadamente ao período compreendido entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão representativo da controvérsia, em estrita observância aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 986, garantindo-se, desse modo, a correta aplicação da modulação dos efeitos e a observância ao equilíbrio entre as partes litigantes.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade, uma vez que o julgamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça consolidou, de forma inequívoca, a tese jurídica e procedeu à modulação dos respectivos efeitos, afastando a existência de risco de alteração substancial que pudesse justificar a suspensão pretendida. A presente decisão, portanto, reflete os limites temporais fixados pela modulação estabelecida pela Corte Superior, assegurando a observância da segurança jurídica e da estabilidade das relações tributárias.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a incidência da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n.º 986, do STJ, limitando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS ao interregno compreendido entre a data da concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver,
a decisão supratranscrita diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 986
, sob a
sistemática dos recursos repetitivos
, ao
conferir alcance à tese ali fixada em favor de contribuintes que não detêm tutela de urgência vigente
, especialmente nas hipóteses em que
a medida liminar foi cassada ou reformada
.

Sustenta que essa extensão extrapola os limites objetivos definidos na decisão paradigmática, resultando em aplicação indevida do precedente qualificado, em descompasso com a delimitação estabelecida pelo órgão julgador, bem como com a disciplina vinculante prevista no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Assevera que, no caso concreto, a liminar anteriormente concedida à parte agravada foi expressamente revogada pela sentença que denegou a segurança.

Assim, argumenta que a parte agravada não faz jus à incidência da modulação dos efeitos fixada no Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, por inexistir tutela provisória vigente apta a justificar a limitação temporal da exclusão das tarifas da base de cálculo do imposto. Consigna, por conseguinte, que deve ser observada a exata delimitação da tese firmada no precedente qualificado, afastando-se qualquer ampliação indevida de seus efeitos.

Diante desse contexto, após expor os fundamentos fáticos e jurídicos que reputa aplicáveis à espécie, a parte recorrente formula, ao final, os seguintes pedidos:

“(...)

A) A
retratação
da r. decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e seu
provimento
para que seja reformada a decisão e denegada a segurança, nos termos do decidido no Tema 986 pelo STJ.

(...)”.

Por sua vez, a parte recorrida, embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado no ID. 346048363.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela parte agravada, deu parcial provimento ao apelo, exclusivamente para reconhecer a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema n.º 986, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos, conforme consignado no ID. 323135362.

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque, evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação e no Regimento Interno desta Corte, mostra-se adequado o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja oportunamente submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada essa fase, passa-se ao exame do mérito do agravo interno, por meio do qual a parte agravante sustenta que a decisão monocrática proferida diverge da orientação consolidada pelo Corte Superior.

Conforme já delineado, a controvérsia está submetida à sistemática dos recursos especiais repetitivos, sob o Tema n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese foi firmada pela Primeira Seção, em 13.03.2024, no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) compõem a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável a consumidores livres e cativos, desde que tais valores estejam discriminados na fatura do consumidor final.

O eminente Relator, Ministro Herman Benjamin, fundamentou o entendimento na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, asseverando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento do serviço ao consumidor final. Com base nesse raciocínio, concluiu que os custos relativos à transmissão e à distribuição integram o valor da operação e, por conseguinte, devem compor a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1.º, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar n.º 87/1996.

Ainda, consignou que, embora a Lei Complementar n.º 194/2022 tenha promovido alteração no art. 3º, da norma de regência, com a finalidade de excluir expressamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, a eficácia desse dispositivo encontra-se suspensa por força de medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.195, ante o reconhecimento da plausibilidade jurídica da alegada usurpação da competência tributária dos Estados pela União.

Em razão da alteração do entendimento jurisprudencial então vigente, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema n.º 986, a fim de resguardar a estabilidade e a segurança jurídica, determinando a preservação dos efeitos das tutelas liminares anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até 27 de março de 2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.º 1.163.020, no qual se consolidou a mudança de orientação da Primeira Turma daquela Corte Superior.

Com a finalidade de delimitar o alcance da modulação, a Corte Superior estabeleceu as hipóteses em que a medida não produz efeitos favoráveis, afastando sua aplicação aos contribuintes que: (a) não tenham ajuizado ação judicial; (b) tenham proposto ação sem obtenção de tutela de urgência ou de evidência, bem como àqueles cuja medida anteriormente deferida tenha perdido eficácia por cassação ou reforma; (c) tenham obtido tutela condicionada à realização de depósito judicial; e (d) tenham obtido tutela de urgência ou de evidência após 27 de março de 2017.

Dessarte, apenas os contribuintes que tenham obtido tutela liminar ou decisão de mérito favorável antes do referido marco temporal terão resguardados os efeitos das medidas judiciais deferidas, não se estendendo a modulação às demais hipóteses expressamente excepcionadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar que essa providência visa tutelar a confiança legítima dos jurisdicionados e resguardar situações jurídicas consolidadas sob a égide do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Com efeito, no caso concreto, verifica-se que a presente ação foi impetrada em 28.06.2016, tendo sido deferida liminar em 05.07.2016, portanto em momento anterior à publicação do acórdão paradigma proferido no Tema n.º 986, pelo Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, a referida tutela foi

revogada pela sentença proferida em 1°.09.2017, tal circunstância ocorreu em data posterior ao parâmetro temporal estabelecido no precedente repetitivo,
o que evidencia a preservação da situação jurídica consolidada até então.

Nessas condições, não se configura afronta à orientação firmada pela Corte Superior, tampouco ampliação indevida do alcance do precedente qualificado, porquanto a hipótese concreta se ajusta aos contornos objetivos delineados no julgamento paradigmático, voltados à preservação da segurança jurídica e da confiança legítima dos contribuintes que, à época, estavam amparados por decisão judicial válida e eficaz. Assim, mostra-se adequada a decisão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a incidência da modulação de efeitos fixada no Tema n.º 986.

Nesse contexto, as razões deduzidas no presente agravo interno não se mostram suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, porquanto não veiculam elemento novo ou circunstância juridicamente relevante apta a modificar o entendimento anteriormente adotado, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do decisum por seus próprios e consistentes fundamentos. Ante o exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026